Tribunal: TJSP
Processo: 2216377-28.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão - Inocorrência - Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC – Caráter infringente e de prequestionamento não admitidos – Embargos rejeitados.